Tribunal: TJSP
Processo: 1002541-10.2021.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO – ALIENAÇÃO DE LOTE SITUADO EM LOTEAMENTO NÃO DESMEMBRADO – CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO FRUSTRADA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DA ÁREA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONVIR CONTRA TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE E À RELAÇÃO CONTRATUAL - INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS NÃO REQUERIDA NO MOMENTO OPORTUNO – INOVAÇÃO PROCESSUAL NÃO ADMITIDA - FUNDAMENTOS DA

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO – ALIENAÇÃO DE LOTE SITUADO EM LOTEAMENTO NÃO DESMEMBRADO – CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO FRUSTRADA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DA ÁREA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONVIR CONTRA TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE E À RELAÇÃO CONTRATUAL - INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS NÃO REQUERIDA NO MOMENTO OPORTUNO – INOVAÇÃO PROCESSUAL NÃO ADMITIDA - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.